Tribunal: TJMMG
Processo: 1000059-20.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000059-20.2018.9.13.0001 Referência: Processo n. 0800010-29.2019.9.13.0000 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 02/03/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - SANÇÃO DEMISSIONARIA - INDICAÇÃO DE ACUSAÇÃO EXPRESSA DE INFRINGÊNCIA DE PRECEITO ÉTICO RELATIVO À PROBIDADE E CONDUTA - UTILIZAÇÃO DO CARGO, DAS DEPENDÊNCIAS DA FRAÇÃO E DA FACILIDADE QUE ERA PROPORCIONADA PELA FUNÇÃO EXERCIDA PARA OFERECER SERVIÇOS PARTICULARES - ANÁLISE DE PROVAS E CONCLUSÃO DE PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO E SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR PARA AFERIR A CONVENIÊNCIA DE SUA PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO - MEDIDA PROPORCIONAL E RAZOADA - RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Alessandry Figueiredo, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, mantendo íntegro o ato punitivo de demissão referente ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria de n. 05/2012 - COB/BBM. Foram invertidos os ônus sucumbenciais, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Alessandry Figueiredo propôs ação declaratória em face do Estado de Minas Gerais, visando à declaração de nulidade do Processo Administrativo- Disciplinar de Portaria de n. 05/2012 - COB/BBM, bem como do ato punitivo dele decorrente e, via de consequência, sua reintegração aos quadros do Corpo de Bombeiros Militar na graduação de 2º Sargento. Extrai-se dos autos que o militar foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 05/2012- COB/BBM, por haver, em tese - conforme apurado na Sindicância Administrativo- Disciplinar de Portaria n. 23/2010-1º BBM -, quando na função de vistoriador do SSCIP do 1º Pel/3ª Cia/1º BBM, no Município de Ouro Preto/MG, em agosto de 2009, encaminhado orçamento propondo prestação de serviço de vistoria para PSCIP em dependência da Empresa Vale do Rio Doce; utilizado do cargo e das dependências da fração, bem como da facilidade que lhe proporcionava a função que exercia, para oferecer seu serviço particular de vistoria à Companhia Industrial Itabira do Campo, condutas que contrariam os princípios de ética militar consubstanciados no art. 9º do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) - Lei n. 14.310, 19 de junho de 2002, estando sujeito à sanção de demissão prevista no inciso II do art. 24 do CEDM (ID 159619, página 2). O ato de demissão foi efetivado após a publicação do não provimento do recurso pelo Excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais, no diário do Executivo em 19 de julho de 2014 (ID n. 159620). Em sua petição inicial, o autor informou que ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais em 1º de abril de 1991, sendo promovido a 3º Sargento em 2011, após obter aprovação para o Curso de Formação de Sargentos, e que, em 25 de dezembro de 2007, oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 autor foi promovido a 2º Sargento por preencher os requisitos legais para a sua respectiva promoção. Disse que, conforme se vê em seu extrato de registros funcionais, é possuidor de 3 (três) elogios individuais, 1 (uma) menção elogiosa, 5 (cinco) notas meritórias e 01 (uma) medalha de mérito militar; estando no conceito A com 50 pontos positivos antes de sua demissão (ID n. 159604). Afirmou que, ao ser demitido do Corpo de Bombeiros Militar, em data de 4 de agosto de 2014, contava com 23 (vinte e três) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de efetivo serviço prestado ao Estado de Minas Gerais. Arguiu a impossibilidade de demissão oriunda de violação do art. 9º da Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002, porque a pena de demissão só poderia ter sido aplicada em casos de transgressões disciplinares de natureza grave, no entanto a sua suposta conduta não se enquadrou em qualquer conduta prevista no art. 13 da Lei n. 14.310/02. Afirmou que a portaria inaugural de Processo Administrativo-Disciplinar e as decisões dos Comandantes foram fundamentadas nos arts. 8º e 9º do CEDM, que não preveem infrações de natureza grave. Asseverou que a penalidade de demissão a ele aplicada viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade; que os fatos a ele imputados não são motivos para demissão; que pesa em seu benefício o depoimento de militares atestando ser ele pessoa de boa índole e profissional sério; e que, mesmo após o PAD, ele continuou sendo respeitado por seus pares, seus subordinados e seu chefe da época. Ainda nesse ponto, destacou que não houve repercussão negativa dos fatos a ele imputados, havendo apenas alguns comentários no âmbito da 3ª Cia de Outro Preto. Aduziu que a autoridade competente para a aplicação da pena, ainda que de demissão, deverá avaliar a conveniência de aplicá-la sempre de forma proporcional.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressaltou que o representante do Ministério Público, Doutor Fabiano Ferreira Furlan, quando do julgamento do processo criminal, teceu as considerações seguintes: “afirmou que considera um pesar o fato do réu ter sido demitido da Corporação, notadamente porque há casos em que ocorre a responsabilização criminal e a manutenção do mesmo nas fileiras da Corporação”. Alegou que, das provas colacionadas nos autos, percebe-se que ele não foi notificado da decisão do Comandante Operacional, fls. 106v/10v, trazendo prejuízo à defesa, visto que o foi impossibilitado de interpor recurso administrativo para a instância superior. Sustentou que a decisão proferida pelo Governador do Estado é desprovida de fundamentação, razão pela qual seria nulo o ato administrativo, nos termos dos arts. 2º e 50 da Lei n. 9.784/99, e que é desmotivada a decisão do Comandante-Geral, porquanto se baseou apenas nos arts. 64, II, e 9º, ambos da Lei n. 14.310/2002, suposta lei violada, não indicando a motivação fática real. Salientou que a Comissão Processante Administrativo-Disciplinar (CPAD) foi unânime no sentido de que o agravante permanecesse nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, e o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) também se manifestou pelo arquivamento do procedimento, por falta de provas. Sustentou que o ato punitivo disciplinar é flagrantemente contrário às provas dos autos. Argumentou, ainda, que: Segundo a denúncia anônima, em diversas ocasiões, o Autor teria se valido da graduação para obtenção de vantagens financeiras indevidas, ao utilizar viatura oficial para fazer uma vistoria particular (bico) na cidade de Alvinópolis/MG em companhia de um engenheiro civil da cidade de Ouro Preto. Entretanto, através da ficha de movimentação de ocorrência juntada aos autos, provou-se que não houve empenho ou diligência de viaturaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 naquela localidade, na data em que foi imputada ao Autor tal acusação. Além disso, tanto o Autor quanto a testemunha ouvida afirmaram que tal fato jamais ocorreu. Também de acordo com a denúncia anônima, o Autor teria exercido coação e assediado a empresa Grupo Pedrosa, ao exigir um pagamento de um valor mensal para vistoriar os postos de gasolina. Na instrução processual, foi ouvido o proprietário da empresa, Senhor Eduardo Augusto Gouveia Dias que afirmou, categoricamente, que desconhece o fato imputado ao Autor e que tal situação jamais ocorreu. Ainda de acordo com a denúncia anônima, o Autor teria praticado corrupção referente à aprovação do processo 380-A de 2004, aprovado em 2005, bem como teria cobrado indevidamente a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) referente à vistoria prévia, sem solicitação do FAT, na edificação da Sra Luíza Isabel Carvalho Oliveira. Segundo a testemunha Luíza Isabel Carvalho Oliveira, proprietária do imóvel vistoriado, em nenhum momento foi coagida a fazer ou deixar de fazer alguma coisa no que diz respeito aos procedimentos alusivos à aprovação de projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico, sendo que qualquer dos engenheiros que trabalhavam para a testemunha fez qualquer comentário sobre a cobrança de valores para aprovação do projeto. Mais uma vez foi demonstrado o absurdo das imputações feitas ao Autor. A denúncia anônima afirma, ainda, que o Autor favoreceu a empresa MALLEO, a qual tinha um engenheiro de nome César Augusto Figueiredo, que, segundo os delírios da denúncia anônima, seria irmão ou parente do Autor. Entretanto, após a oitiva do proprietário da empresa e do engenheiro César, provou-se que, mais uma vez, as acusações eram infundadas, já que o fato imputado ao Autor nunca ocorreu. Também de acordo com a denúncia anônima, o Autor teria constrangido vários engenheiros na cidade de Ouro Preto, ao cobrar valores indevidos para realizar prévistoria nos fins de semana ou outros horários que o cliente escolhesse, inclusive horário deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 serviço do Autor, o qual liberava o AVCB fora dos padrões da legislação vigente no CBMMG. Primeiramente deve ser destacado que todos os engenheiros ouvidos na instrução processual foram unânimes em afirmar que jamais foi cobrado qualquer valor pelo Autor para liberar o AVCB. Ainda que algum engenheiro tenha prestado algum serviço para o Autor na construção de seu imóvel, foi mediante remuneração dos serviços prestados. Ora, não é porque o Autor seja bombeiro que exerça as funções de vistoriador que não possa contratar algum profissional para auxiliá-lo na em alguma necessidade de sua vida particular. Segundo a denúncia anônima, o Autor teria construído um imóvel luxuoso em Passagem de Mariana utilizando-se dos serviços de vários engenheiros e arquitetos da cidade de Ouro Preto, que teriam sido coagidos e constrangidos por ameaças feitas pelo Autor. Ora, como dito anteriormente, o Autor contratou profissionais para prestarem serviços na construção de sua moradia, mas foi mediante remuneração. Nos depoimentos das testemunhas que supostamente teriam sido coagidas ou constrangidas restou cabalmente provado que o fato não ocorreu. Da mesma forma, restou provado que o imóvel do Autor não é luxuoso, conforme provam as fotos anexadas aos autos, sendo que o mesmo apresenta diversas e graves infiltrações e está em fase de construção. Ademais, o conceito de luxuoso é bastante subjetivo. Mais uma vez a denúncia anônima tentou imputar ao Autor ato que jamais cometeu, ao dizer que o Autor teria cobrado a quantia de R$ 1.500,00 da autoescola Santos, em Ouro Preto para liberação da edificação sem observância da legislação de Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico (SSCIP). Ao ser ouvida, a proprietária da autoescola, Senhora Cláudia Luciene dos Santos afirma que em nenhum momento foi coagida pelo Autor a pagar propina ou foi coagida pelo Autor, sendo que a autoescola tem projeto de prevenção contra incêndio e pânico devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar, sendo que a vistoria foi realizada normalmente por dois militares da Corporação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Afirmou que todas as acusações imputadas a ele, autor, através da fatídica denúncia anônima, foram veemente refutadas pelas provas colhidas e produzidas nos autos; que a única prova que não conseguiu produzir foi a de que não redigiu o e-mail que foi enviado de sua caixa postal para o Senhor Jocemar Paulino com proposta e orçamento referente à prestação de serviço de vistoria à empresa Vale, o que ensejou a condenação criminal; que, ao que tudo indica, alguém usou indevidamente seu e-mail particular e enviou o conteúdo ali constante com intuito de prejudicá-lo; e que, por se tratar de prova negativa, é impossível de se comprovar que não foi ele quem redigiu a mensagem enviada para o Senhor Jocemar. Ao final, requereu a tutela de urgência. No mérito, requereu que os pedidos sejam julgados procedentes, para que seja confirmada a tutela de urgência e declarado nulo o ato de demissão. Requereu, ainda, sua reintegração definitiva ao cargo, com direito a todos os vencimentos que deixou de receber em razão do ato ilegal praticado pelo CBMMG, bem como as vantagens e promoções a que fizer jus, desde a data de sua demissão, montante a ser corrigido monetariamente. Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em despacho inicial, o Meritíssimo Juiz Titular na Primeira Auditoria de Justiça Militar recebeu a petição inicial, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado e concedeu a gratuidade de justiça (ID 159584). O autor interpôs agravo de instrumento contra o indeferimento do pedido de antecipação de tutela (ID n. 159596). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (ID 159609). O autor impugnou a contestação (ID 159592). Intimados para a especificação de outras provas, o autor informou não ter outras provas aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 produzir (ID 159583). O Estado de Minas Gerais não se manifestou (ID 159627). O Meritíssimo Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar Cooperador na Primeira Auditoria de Justiça Militar acolheu o pedido para anular o processo administrativo-disciplinar em questão, a partir da decisão do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, assim como a consequente pena de demissão aplicada ao autor, condenando o Estado de Minas Gerais ao pagamento de verba honorária, fixada em 20% sobre o valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e inciso I, do § 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil (ID 159611). Transcrevo trecho da parte dispositiva da referida decisão, in verbis: (...omissis...) Um dos elementos do ato administrativo é o motivo, tratando-se dos pressupostos fáticos e jurídicos que o fundamentam. Pela Teoria dos Motivos Determinantes a validade do ato administrativo deve ser vinculada aos motivos indicados como fundamento, implicando em nulidade caso haja dissonância ou inexistência. Tal omissão fere o princípio da legalidade, previsto no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal e artigo 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, posto que vai de confronto ao parágrafo §2º do último dispositivo, abaixo transcrito. Art. 13 - A atividade de administração pública dos Poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade (Caput com redação dada pelo art. 1º da Emenda à Constituição n. 49, de 13/6/2001.) § 1º - A moralidade e a razoabilidade dos atos do Poder Público serão apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. § 2º - O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Quanto a tal razão assiste ao Autor. Ao prolatar a decisão demissionária o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar muito discorreu quanto as questões processuais suscitadas pela defesa, porém, no mérito deixou de avaliar a prova embasadora da sua convicção. Destarte, com fulcro no incito I, do artigo 487, do CPC, acolho o pedido para anular o processo administrativo disciplinar em questão, a partir da decisão do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, assim como a consequente pena de demissão aplicada ao Autor. Por tal, o Autor deverá ser reintegrado às fileiras da do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, se por outro motivo não tenha sido demitido ou perdido a graduação. Ainda, efetuada a reintegração, nos moldes acima, deverá o Réu pagar ao Autor todo e qualquer valor que deixou de receber acrescido de juros e correção monetária, contados da demissão à reintegração, bem como garantir-lhe as promoções por antiguidade a que teria direito, desde que preenchidas os requisitos administrativos. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e inciso I, do § 3º, do artigo 85 do CPC. Sentença não sujeita ao 2º grau de jurisdição obrigatório, à vista do contido no inciso II, do §3º, do artigo 496, do CPC. Inconformado, o Estado de Minas Gerais apelou (ID 159565). Sustentou que, o simples fato de inexistir na portaria a expressão “em tese”, por si só, não implica dizer que houve julgamento antecipado por parte do Comandante Operacional de Bombeiros nem da Comissão Processante, porquanto o acusado teve oportunidade de se defender e contradizer os fatos a ele imputados. Disse que os membros da CPAD prestaram compromisso segundo as formalidades legais,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 sendo tal procedimento relatado nas atas constantes das folhas 120/121 e 175/176 do procedimento administrativo, as quais, inclusive, são subscritas pelo acusado e por seu defensor constituído, razão pela qual não há nulidade a ser declarada. Alegou que não se sustenta a alegação de desproporcionalidade e falta de razoabilidade do ato de demissão efetivado em desfavor do apelado, uma vez que perfeito, completo e acabado. Considerou que a punição do militar se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal vigente à época; que a participação do apelado no evento foi incontestável; e que o fato constituiu prática de transgressão disciplinar de natureza grave, maculando a imagem da Corporação, o que impõe a aplicação da pena máxima, qual seja, a demissão. Afirmou que o apelado não apresentou argumento nem mesmo fato indicativo de injustiça ou ilegalidade capazes de ensejar ou modificar o fato gerador da sanção. Concluiu que, à vista do exposto, razão nenhuma assiste ao apelado, uma vez que o fato de ter conduta incompatível com os valores da IME, demonstrando ser destituído dos princípios e valores que regem a carreira militar, já enseja a legitimidade do ato administrativo que resultou na sanção de demissão aplicada. No tocante à impossibilidade de análise pelo Poder Judiciário da justiça ou injustiça da decisão, aduziu que não se pode perder de vista a liberdade que tem o administrador para a prática de seus atos, principalmente em relação à punição dos administrados. Argumentou que não se admite, em regra, a apreciação do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário; que o procedimento obedeceu às normas legais; que foi oportunizado ao autor o exercício da ampla defesa e do contraditório; e que é forçoso concluir que o ato jurídico de aplicação da punição em apreço se encontra perfeito, completo e acabado, não carecendo de reparos pelo judiciário.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ao final, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor contra-arrazoou a apelação (ID 159602). É o relatório. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade. Em análise dos autos, entendo que merece provimento o recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, porquanto a fundamentação das decisões das autoridades administrativas é facilmente percebida na leitura dos documentos juntados. Importante salientar que o motivo da instauração do Inquérito Policial Militar que deu origem à ação penal foi a mesma Sindicância Administrativo-Disciplinar que levou à instauração do Processo Administrativo-Disciplinar demissionário. No âmbito criminal, o apelado foi condenado pela prática do delito contido no art. 320 (Violação do dever funcional com o fim de lucro) do Código Penal Militar à pena de 2 (dois) anos de reclusão (ID n. 159568), sentença lavrada em 6 de novembro de 2017, ou seja, mais de 3 (três) anos depois de o militar ter sido demitido (agosto de 2014). A conclusão do processo criminal se mostrou simétrica à decisão do excelentíssimo Comandante- Geral do Corpo de Bombeiros Militar que apresentou análise das provas para a subsunção do fato ao tipo de transgressão, justificando a demissão do apelado. Extraio: 1.10.7 a defesa alegou também que nenhuma das testemunhas ouvidas no processo ao menos insinua que o acusado teria exigido e/ou recebido qualquer quantia em dinheiro.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Realmente, não há nos autos relatos de que o acusado tenha coagido ou exigido dinheiro para realização de serviços afetos a área de prevenção contra incêndio. Entretanto, a apuração não deixou dúvidas quanto ao fato de que o acusado, estando na função de Chefe do GPV da 3º Cia/1º BBM e se valendo da facilidade que a função lhe proporcionava, ofereceu serviço particular de consultoria/pré-vistoria afeto à aprovação de PSCIP, mediante o pagamento de determinados valores pecuniários, conduta esta não condizente com os princípios éticos e morais das Instituições Militares. Há de se salientar que o fato de não ter havido exigência ou recebimento de dinheiro por parte do acusado, já que o serviço não foi realizado, não desconstitui a natureza transgressora da ética e disciplina militar da conduta perpetrada; 1.10.8 se equivoca também a defesa ao afirmar que somente há relatos de que alguém, se fazendo passar pelo acusado, teria oferecido serviços de consultoria na área de prevenção a incêndio. Ora, basta analisar os autos, especialmente as provas testemunhais, para se constatar que tal alegação não passa de uma tese defensiva que não encontra qualquer sustentação. Aliás, ao contrário do que argumenta a defesa, os testemunhos dos militares integrantes da 3ª Cia/1º BBM, constantes, às fls. 146/148, 149/151 e 152/154, dão conta de que era comum o uso de e-mail particular para práticas de quartel, contudo cada um utilizava o seu, sendo que apenas o email “terceriacia@yahoo.com.br” era de uso comum; que não se tinha conhecimento de desafetos ou pessoas que queriam prejudicar o acusado; que não era comum o uso do e-mail do acusado pelos membros do GPV e não foi visto o referido e-mail aberto na Seção sem que o militar estivesse presente, nem sendo usado por outra pessoa; que não havia motivos para outro militar enviar e-mail através do acesso de outros colegas a fim de prejudica-lo, uma vez que não havia razões para tal época, nem mesmo atualmente. Tais depoimentos demonstram claramente o quão semTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 fundamento é esse argumento apresentado pela defesa; 1.10.9. não procede também a argumentação de que o acusado já havia sido punido com a transferência de função. Tal conduta não tinha qualquer cunho punitivo, tratava-se tão somente de uma medida administrativa plenamente razoável face às circunstâncias envolvidas e, sobretudo, necessária à apuração dos fatos e previstas no Art. 25 da Lei n. 14.310/02 - CEDM, bem como no Art. 175 da Lei n. 5301/69 - EMEMG; 1.10.10 quanto à alegação de que as acusações contra o acusado não são verídicas e que não foram comprovadas nos autos, constata-se que não é bem essa a realidade. Não restam dúvidas quanto à prática da indigitada conduta pelo acusado, qual seja, o oferecimento de serviços relacionados à área de prevenção contra incêndio (consultoria/prévistoria) a empresas. Os documentos acostados às fls. 55/59 e 109/111, bem como os depoimentos das testemunhas, constantes às fls. 36v/38v, 42/43v, 45/46, 167/170, 171/174 e 180/183 comprovam tal entendimento. A conduta praticada, além de ser contrária às disposições do Art. 8º da Lei 14.310/02, que proíbe ao militar da ativa ser proprietário ou consultor de empresa de projeto, comercialização Quanto à decisão do excelentíssimo senhor Governador de Minas Gerais, percebe-se que se utilizou da técnica da motivação “per relationem” à Nota Jurídica n. 718 da Advocacia-Geral do Estado/SECCRI1 (ID 159614). Observa-se que a autoridade administrativa justificou a solução adotada no âmbito do PAD em provas testemunhais e documentais, com a análise pontual das acusações expressas na portaria inaugural. 1 Precedente no excelso STF (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 No tocante à existência de vícios procedimentais, considero que não houve o cerceamento da defesa do apelado quando não lhe foi oportunizado o direito ao recurso disciplinar sobre a manifestação do Comandante Operacional do Corpo de Bombeiros Militar de instauração de PAD nos autos da sindicância (ID 159625, p. 2-4). Como é de conhecimento do apelado, os atos processuais, no processo administrativo-disciplinar, seguem o rito estabelecido na Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que, em seu art. 74, caput, inciso VI e § 1º, estabelecem: Art. 74 - Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: [omissis] VI - opinando pela demissão. § 1° - Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante- Geral para decisão. À vista das disposições acima, conclui-se que o Comandante Operacional se manifestou nos autos do processo administrativo somente em caráter opinativo, primeiramente, por deixar de aplicar a sanção nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria de n. 23/2010-1º BBM (ID n. 159625, página 2 a 4) e sugerindo a abertura de Processo Administrativo-Disciplinar em desfavor do sindicado, nos termos do art. 399 do MATEPPAD2, que assim previa: 2 Resolução n. 215, de 14 de setembro de 2006 do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (que aprova o Manual Técnico de Processos e Procedimentos Administrativos Disciplinares - MATEPPAD -, do CBMMG)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Art. 399 - A autoridade, discordando do parecer do CEDMU sobre o mérito, forma ou quanto à abertura ou não de outro procedimento, deverá motivar sua decisão por ato devidamente fundamentado e encaminhará os autos ao comando hierárquico imediatamente superior para decisão, atendido ao previsto no art. 84 do CEDM. Parágrafo único - Recomenda-se que a autoridade competente somente discorde do parecer do CEDMU sobre a abertura de outro procedimento ou sobre a realização de novas diligências nos casos em que restar amplamente demonstrada a prática de transgressão disciplinar ou a inocência do militar. E, no segundo momento, já no Processo Administrativo-Disciplinar, enviou à autoridade detentora do poder de decisão naqueles autos, qual seja, o Comandante-Geral (art. 45, inciso I, e art. 74, § 1º, da Lei n. 14.310/2002), cujo ato enseja recurso administrativo ao Governador do Estado de Minas Gerais, para se discutir o mérito da punição administrativa (ID n. 159606, página 18). Assim, observa-se que a conclusão sugestiva de demissão por parte do Comandante não é passível de recurso, por não possuir caráter decisório, cumprindo o determinado pelo caput e pelo § 1º do art. 74 da Lei n. 14.310/2002. No tocante à repercussão dos fatos, tem-se que esta, mesmo que restrita apenas ao público interno, é considerada suficientemente grave à credibilidade e à imagem dos militares (honra pessoal), fato reconhecido pelo apelado em petição inicial quando assumiu a repercussão interna na 3ª Companhia, em Ouro Preto/MG. Quanto à situação funcional do militar, tem-se que o art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina Militares (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002) prevê a submissão a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que praticar ato que afetar a honra pessoal ou o decoro da classe,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 independentemente do conceito em que estiver classificado. Assim, o conceito disciplinar pode ser sopesado, mas não é fator impeditivo da submissão a PAD ou mesmo à aplicação da demissão. Quanto ao fato de o art. 9º da Lei 14.310/2002 constar na portaria inaugural, é importante ressaltar que os princípios éticos militares são ali elencados - não em rol taxativo, mas sim exemplificativo - e norteiam a abertura de quaisquer procedimentos disciplinares possíveis no âmbito das Corporações Militares do Estado de Minas Gerais. Já na notificação de fl. 116 do PAD, em que o apelado foi instado a comparecer à Sala de Reuniões do 1º BBM, em Belo Horizonte, para assistir a reunião de instalação do Procedimento Administrativo-Disciplinar de Portaria n.º 05/12 - COB, faz menção expressa de que responderia a acusação de estar incurso nos incisos II e III do artigo 13 do CEDM (ID n. 159593). De mais a mais, o apelado se defendeu dos fatos descritos na portaria inaugural - que traz elementos bastante precisos sobre a subsunção do fato descrito à transgressão que lhe foi imputada (a prática, em tese, de ter-se utilizado do cargo e das dependências da fração, bem como da facilidade que lhe proporcionava a função que exercia, para oferecer seu serviço particular de vistoria, o que constitui as transgressões previstas nos inciso II e III do art. 13, da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002) -, exercendo, assim, seu direito ao contraditório e à ampla defesa, inerentes ao devido processo legal. Não há que se falar em ilegalidades relativas à portaria inaugural, por falta da individualização do fato e de expressa imputação ao militar de uma transgressão disciplinar. Desta feita, entendo que a valoração da autoridade administrativa se mostra precisa com as provas produzidas, e, ainda, é harmônica com a posterior decisão do juízo criminal. Por fim, não percebo falta de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidadeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 quando houve a solução do procedimento, considerando que os fatos e a transgressão disciplinar se amoldam e têm correlação com a punição demissionária então aplicada. Diante do acima exposto, dou provimento ao presente recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais e mantenho íntegro o ato punitivo de demissão referente ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria de n. 05/2012 - COB/BBM. Inverto os ônus sucumbenciais, ou seja, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários sucumbências, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, bem como do inciso I do § 3º, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo Codex. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de março de 2020. Juiz Jadir Silva Relato